Tribunal: STF
Processo: ARE 1601543
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. DISPOSIÇÃO DO ART. 293 DO CPC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA AO FUNDAMENTO DA INSUFICIÊNCIA DE TEMPO DE PRÁTICA JURÍDICA. DESCABIMENTO. TEMPO MÍNIMO EFETIVAMENTE COMPROVADO. PRESENÇA DA CANDIDATA COMO ADVOGADA ASSINALADA NOS TERMOS DE AUDIÊNCIA. MERA AUSÊNCIA DA ASSINATURA NO CAMPO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuidam os autos de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a prática de atividade jurídica da promovente e determinar sua inscrição definitiva no concurso para provimento do cargo de Promotor de Justiça, regido pelo Edital n° 01/2019-MPCE.
2. A impugnação ao valor da causa deve ser realizada pela parte ré no prazo referente a contestação e por meio de incidente próprio, nos termos do art. 293 do CPC/2015, sob pena de concordância tácita com o valor lançado na inicial e preclusão. Preliminar rejeitada.
3. A promovente/apelada logrou êxito nas provas objetiva e subjetiva; todavia, quando da sua inscrição definitiva, teve seu pleito indeferido em razão da ausência de comprovação da prática de 03 (três) anos de atividade jurídica, obtendo êxito, contudo, na sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como nos exames de sanidade física e mental. Temos que a inscrição definitiva foi indeferida na via administrativa uma vez que 3 (três) certidões que atestam sua participação em audiências não foram consideradas como atos privativos de advogado tão somente em razão da ausência de assinatura nos termos.
4. Considerando a documentação acostada aos autos, especificamente aquela concernente aos termos de audiência referentes aos processos n° 0008950-09.2016.8.05.0103, n° 0009101- 72.2016.8.05.0103 (do 2º interstício - 17/12/2016 a 16/12/2017) e n° 0003992-09.2018.8.05.0103 (do 4º interstício - 17.12.2018 a 16.12.2019), os quais foram desconsiderados pela comissão do concurso, verifica-se que nos referidos termos restou consignado que "as partes compareceram acompanhadas de seus Advogados", confirmando, pois, a prática de ato privativo de advogado nos referidos feitos por parte da candidata. Resta demonstrada, portanto, a prática anual de 5 (cinco) atos privativos de advogado, pelo período mínimo de 3 (três) anos.
5. Ante o exposto, impõe-se a manutenção da sentença proferida em sede de primeiro grau, uma vez que que restou demonstrado pela apelada o exercício da prática jurídica pelo período de 3 (três) anos, conforme requisito previsto no item 11.2, "d” do Edital do concurso.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente